Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso e pressupostos de admissibilidade do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004